Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar o direito da autora à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio; ii) condenar o réu ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido com inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo, no valor de R$ 29.320,83, atualizados até dia 01/03/2024, devendo ser atualizado a partir desta data e; iii) condenar o réu ao pagamento do Abono de Permanência no valor de R$ 241,84, conforme planilha de ID. 195923338, devendo ser atualizado a partir do dia 02/03/2024.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em 05/09/2020, porém somente aposentou-se em 09/09/2020, oportunidade em que tinha 11 meses de licença prêmio não usufruída. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foi excluído da base de cálculo o abono de permanência, o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Aduziu que, quando de sua efetiva aposentadoria, trabalhou 4 dias a mais, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência. Pontuou ter recebido o valor referente à licença prêmio por assiduidade de forma parcelada – de novembro de 2020 a outubro de 2023, sem a devida atualização de valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70736599). Ofertadas contrarrazões (ID 70736602).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao abono de permanência.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que houve equívoco na sentença ao “dizer que o prazo para o pagamento de tal verba é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da aposentadoria, ou seja, a parte autora que se aposentou em 09/09/2020 e teve o pagamento em novembro de 2020, não faz jus completo a atualização monetária requerida haja vista que o adimplemento se deu em estrita observância ao artigo 121, §6o, da LC 840/2011.” Sustentou que o pagamento da correção monetária incide desde o dia em que a quantia era devida, ou seja, desde a data da aposentadoria. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, devendo a correção monetária se dar a partir do vencimento da dívida.
6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
7. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse exato sentido são os precedentes mencionados na sentença atacada: Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023, Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria do requerente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para determinar a incidência de correção monetária a partir de 09/09/2020 (data da aposentadoria).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.